Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704128-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: ALESSANDRO DOS SANTOS SOUZA, FABIA LOPES JUNQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 224952607), que indeferiu pedido veiculado na petição de ID 224909454, no sentido de suspender o leilão agendado para o dia 10/02/2025, em razão da quitação integral do débito exequendo naqueles autos. A parte agravante recorre da aludida decisão, sustentando, em síntese, que apresentou nos autos de origem comprovantes do pagamento total do débito: R$ 995.737,07 (novecentos e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e sete centavos). Destaca que foram “efetivados três depósitos no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) cada, além de um depósito adicional no valor de R$ 245.737,07 (duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e sete centavos), completando os R$995.737,07(novecentos e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e sete centavos) do valor executado.” O Juízo a quo, na decisão agravada, entendeu que apenas os dois depósitos nos valores de R$ 250.000,00 (31/1) e de R$ 245.737,07 (data de 5/2) foram efetuados em conta judicial vinculada àqueles autos. Considerou que “[o]s demais depósitos informados (IDs 224909455 e 224909457) não foram realizados em conta judicial, tampouco há menção aos autos ou à parte credora. Com o efeito, o apontados depósitos foram realizados em conta do escritório de advocacia, que, no petitório de ID 224603665, imputa o pagamento a outros débitos que a requerida ostentaria em face daquele escritório.” Diante disso, não reputou quitada a dívida e manteve o leilão já marcado. A agravante sustenta que os comprovantes coligidos aos autos apontam para quitação do débito, conforme a planilha de atualização do débito fornecida pelo próprio agravado. Destaca que “o valor depositado na conta do escritório patrono é EXATAMENTE o que faltava para a quitação do processo, R$500.000,00” e que “o escritório que recebeu os valores possui poderes para receber e dar quitação, conforme procuração de id: 49088616 do processo de origem e aqui anexada.” Com base nesses argumentos acima sintetizados, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo. Defende também a reversibilidade da medida pleiteada, pois o imóvel levado a leilão está penhorado e deverá assim permanecer até a conclusão do julgamento. Lado outro, assevera ainda que a “manutenção do leilão enseja sérios prejuízos ao executado, ora agravante, uma vez que o mesmo não possui qualquer débito e COMPROVOU NOS AUTOS DO PROCESSO O SEU PAGAMENTO.” É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do respectivo preparo recursal (ID 68550311), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários para atribuição de efeito suspensivo no particular, sobretudo diante do risco iminente atrelado à hasta pública marcada para hoje, 10 de fevereiro de 2025, às 15h40 (ID 68547808). Neste ensejo não se está fazendo qualquer juízo acerca da quitação propriamente dita, sem olvidar dos comandos emanados do princípio basilar que rege o Direito das Obrigações, segundo o qual "quem paga mal, paga duas vezes" (CC, arts. 308 e 310). A propósito, calha citar didático e preciso precedente jurisprudencial deste Tribunal acerca desta temática: AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSIÇÃO DO PAGAMENTO. 1. Os efeitos da revelia implicam a presunção relativa de veracidade dos fatos apresentados na inicial e não conduzem à procedência automática do pedido. 2. As provas juntadas na inicial confirmam a alegação de existência da dívida e não comprovam a sua quitação. 3. A ausência de comprovante de quitação da dívida inspira o brocardo “quem paga mal, paga duas vezes”. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1030171, 20160310180790APC, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2017, publicado no DJe: 11/07/2017.) Contudo, o cotejo dos comprovantes de pagamento colacionados autos originários (IDs 224909455/224909459) sugerem que os depósitos realizados colimam quitar a dívida demonstrada nos cálculos de ID 68548760. Essa apreensão decorre da somada dos depósitos que resultam quantia idêntica à dívida exequenda. A prova juntada no ID 68548761 – conquanto, muito provavelmente, não carreada em sua integralidade – na parte trazida à colação já indica que os depósitos encontram relação com o processo da parte agravada. Convém ressaltar mais uma vez que, neste ensejo, não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca da almejada quitação do débito cobrado no Proc. no 0733932-02.2019.8.07.0001. O presente recurso, eventualmente, poderá até ser desprovido ou provido parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. Contudo, na hipótese de prosseguimento normal do feito na origem, o risco de os imóveis garantidores da dívida serem levados à hasta pública é iminente, o que justifica o deferimento do efeito suspensivo postulado pela parte agravante, mormente considerando sua inegável reversibilidade, seja por ocasião do julgamento do mérito recursal, ou mesmo após a apresentação de contrarrazões, desde que sejam demonstradas razões plausíveis para alteração deste entendimento assimilado em caráter eminentemente provisório e mediante cognição bastante rarefeita da controvérsia. Assim, por zelo e precaução, recomendada se mostra a concessão de efeito suspensivo, até a resolução do mérito recursal. Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, determinando a suspensão da decisão recorrida, e, por consequências, restam suspensos também os leilões eletrônicos dos imóveis descritos no edital de ID 68547808, a princípio, até o julgamento do mérito do recurso à baila. Comunique-se ao Juízo a quo para que tome as providências cabíveis ao cumprimento desta decisão. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator